Tribunal: TJSP
Processo: 0008716-30.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008716-30.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO PERES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008716-30.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo
em
execução
no
0008716-30.2020.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravante: Diego Peres dos Santos
42.583
1. Diego Peres dos Santos agrava da
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido de
progressão ao sistema prisional semiaberto, em razão da
ausência do requisito objetivo (fls. 29/30). Alega, em síntese,
estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo
art. 112 da Lei de Execução Penal, eis que não fora computado o
tempo de pena cumprido anteriormente à revogação do regime
semiaberto antes concedido. Requer a cassação da decisão
agravada para que lhe seja deferida a progressão para o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008716-30.2020.8.26.0482 -Voto no
3
semiaberto (fls. 01/03).
Contraminuta do agravo apresentada às fls.
08/15. Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 36/37).
2. É caso de desprovimento do agravo.
A sentença impugnada decidiu que o
sentenciado não cumprira o requisito objetivo temporal previsto
para os condenados reincidentes que tenham cometido crime
hediondo, nos seguintes termos: “A pretensão é improcedente.
Com efeito, o sentenciado, reincidente, ainda não cumpriu a 3/5
(três quintos) da pena dos crimes equiparados a hediondos e 1/6
(um sexto) da pena dos crimes comuns no atual regime conforme
cálculo elaborado às fls. 42, o que obsta a concessão do
benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao
regime semiaberto, em razão da ausência do requisito objetivo.”
(fls. 29/30).
Vale lembrar que a Lei no 11.464/07 alterou a
Lei no 8.072/90 e passou a exigir a parcela de dois quintos do
cumprimento da pena para que se possa conceder o benefício
da progressão ao condenado por crimes hediondos, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008716-30.2020.8.26.0482 -Voto no
4
primário, e o lapso de três quintos para o reincidente1.
Ademais, para o crime comum, a lei de regência prevê o patamar
de um sexto de cumprimento de pena.
De acordo com a planilha de fls. 28, para a
progressão de regime, o agravado cumprirá a soma de três
quintos da pena do crime hediondo, acrescida de um sexto do
total das penas comuns, apenas em 18 de novembro de 2027.
Portanto, ausente o requisito objetivo temporal para a
progressão ao regime semiaberto.
Ademais, quanto à desconsideração do
período de pena cumprido previamente à regressão de regime do
sentenciado,
verifica-se
que
o
lapso
foi
devidamente
interrompido, uma vez que praticada pelo agravante falta grave,
nos termos da Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
1 Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o
terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007)
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007)
§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-
se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente. (Redação dada pela Lei no 11.464, de 2007) grifado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008716-30.2020.8.26.0482 -Voto no
5
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia
a partir do cometimento dessa infração.”
Sendo assim, é caso de desprovimento do
agravo.
3. Ante o exposto, negaram provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado